Tribunal: TJSP
Processo: 1070504-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP) – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO – PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11 – DECADÊNCIA AFASTADA – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA.
O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da data da ciência do ato impugnado. Porém, tratando-se

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP) – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO – PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11 – DECADÊNCIA AFASTADA – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA.
O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da data da ciência do ato impugnado. Porém, tratando-se de prestações de trato sucessivo o prazo se renova a cada ato. Decadência afastada.
2. Impetração objetivando a suspensão da eficácia da portaria CMTG PM 1-4/02/11 que alterou a forma de cálculo do RETP. Portaria que excluiu do cálculo as vantagens incorporadas e extrapolou sua competência regulamentar ao modificar o alcance de normas legais e constitucionais. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070504-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
DANIEL DA SILVA FAUSTINO, PEDRO FELLIPE BARRETO ALVES, JULIANO
BIAGI, MARCELO LEITE, EDMILSON CUNHA, RODRIGO GODOI PENTEADO,
VAGNER IRIS BARRETO DE ALMEIDA, ISMAEL BALDO JÚNIOR, SERGIO
GABRIEL, ALBA VALÉRIA SILVEIRA DE MORAES, EDVAL LUIZ FREDERICO
DO NASCIMENTO, HENRIQUE FELICIO FLORENCIO, JEAN CARLOS DIAS DOS
SANTOS, SIDNEI DE SÁ SILVA, RIONIVALDO MACEDO DE OLIVEIRA,
ALEXANDRE SOARES DE CARVALHO, JOEL CHEN, MARCIA DE OLIVEIRA
ASSIS, UBIRAJARA DUTRA DE ALMEIDA JUNIOR, ROGÉRIO DONIZETE
CALIXTO, CELSO CAMPOS, MARCIO DAVID BERNARDES, EVANDRO DA
SILVA CAMPOS, WILLIAM JAMES PINTO, RODRIGO VIEIRA NOGUEIRA, JERRY
JACKSON
SANTOS
TEIXEIRA,
REINALDO
ROSSINI
DE
OLIVEIRA,
ALESSANDRO REIS LOPES EGIDIO, ELIANE RIBEIRO FRANCO DE LIMA e
JOYCE APARECIDA MARTINS GARCIA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
2
VOTO No 30.138
APELAÇÃO No 1070504-88.2019.8.26.0053 - SÃO PAULO
APELANTES: CARLOS DANIEL DA SILVA E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
POLICIAIS
MILITARES

REGIME
ESPECIAL
DE
TRABALHO
POLICIAL (RETP) ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO

PORTARIA
CMTG
PM
1-4/02/11

DECADÊNCIA
AFASTADA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA.
O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias,
contados da data da ciência do ato impugnado. Porém, tratando-se
de prestações de trato sucessivo o prazo se renova a cada ato.
Decadência afastada.
2. Impetração objetivando a suspensão da eficácia da portaria
CMTG PM 1-4/02/11 que alterou a forma de cálculo do RETP.
Portaria que excluiu do cálculo as vantagens incorporadas e
extrapolou sua competência regulamentar ao modificar o alcance
de normas legais e constitucionais. Precedentes desta Corte de
Justiça. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso
provido.
A r. sentença a fls. 163/168, cujo relatório se
adota, acolheu a decadência e extinguiu o processo que objetivava suspender a
eficácia da Portaria CMTG no PM 1-4/02/11 que reformulou a base de cálculo do
RETP.
Inconformados
apelam
os
vencidos
pretendendo a reforma do julgado. Para tanto, sustentam, em síntese, que em se
tratando de vencimentos pagos errônea e sucessivamente todos os meses, o
prazo para interpor mandado de segurança é contado a partir de cada novo ato,
salvo se houver rejeição expressa da pretensão pela autoridade, o que não
ocorreu no caso específico dos autos. No mais, alegam que deve ser mantida a
forma de cálculo da incorporação dos vencimentos e vantagens pecuniárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
3
percebidas pelos impetrantes, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual,
não podendo ser a norma constitucional revogada ou alterada pela Portaria,
causando-lhes lesão ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece reforma a r. sentença apelada.
Fica afastada a alegada decadência. É que “nos
atos de trato sucessivo, como no pagamento de vencimentos ou outras
prestações periódicas, o prazo (para interposição de mandado de segurança)
renova-se a cada ato” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Editora
Malheiros, 30a ed., 2007, p. 60). Nesse sentido, a jurisprudência: STF RMS no
24.736/DF, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 03/05/05 e STJ REsp no
659.207/PB, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 11/10/05).
Tampouco há falar em prescrição da pretensão.
É que uma vez constituída a situação jurídica fundamental e não tendo sido
indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito reclamado,
inexiste prescrição do fundo de direito. Cuidando-se de relações jurídicas de trato
sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ,
embora no mandado de segurança sejam devidas apenas as prestações
vencidas a contar do ajuizamento da impetração (art. 14, § 4o, da Lei no
12.016/19).
Na questão de fundo, assiste razão aos
impetrantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
4
Cuida-se na espécie de mandado de segurança
impetrado por policiais militares objetivando a suspensão da eficácia da Portaria
CMTG PM 1-4/02/11, que determinou o cálculo do RETP exclusivamente sobre o
padrão dos vencimentos. Pretendem seja restabelecida a forma de cálculo do
RETP para que incida sobre o padrão e as vantagens efetivamente incorporadas,
conforme previsão do artigo 133 da Constituição Estadual, regulamentado pelo
Decreto Estadual no 35.200/92.
O art. 133 da Constituição Estadual estabelece
que “o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido
ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à
do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.”.
Para regulamentar o dispositivo constitucional
estadual, foi editado o Decreto Estadual no 35.200/92, o qual, em seus arts. 1o, 6o
e 11, incisos I e II, dispõem:
“Artigo 1o- O servidor, com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, que
tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que
lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou a
da função para a qual tenha sido admitido, terá incorporado um décimo
dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.
(...)
Artigo 6o- O valor incorporado, pago sob código específico, será
computado no cálculo das vantagens pecuniárias, incidindo sobre ele as
contribuições previdenciárias e de assistência médica devidas.
(...)
Artigo 11 - O disposto neste decreto aplica-se nas mesmas bases e
condições:
I - aos inativos;
II - aos componentes da Policia Militar, naquilo que não colidir com a
legislação específica.”
A Lei Estadual no 10.291/68, que instituiu o
Regime Especial de Trabalho Policial para os ocupantes de cargos, funções,
postos e graduações, estabeleceu a forma de incorporação dos vencimentos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
5
termos dos §§ 1o e 2o, do art. 3o:
“Artigo 3o - Aos servidores referidos no artigo 2o desta lei, ficam atribuídas,
pelo enquadramento no Regime Especial de Trabalho Policial, gratificações
na seguinte conformidade:
I - 33% (trinta e três por cento) sobre os respectivos padrões numéricos de
vencimentos aos titulares de postos e cargos discriminados nos itens I a III do
artigo 9o da Lei no 10.168, de 10 de julho de 1968;
II - 100% (cem por cento) sobre as respectivas referências de vencimentos
aos titulares dos demais cargos, funções e graduações:
§ 1o - A gratificação de que trata o item I deste artigo se incorpora aos
vencimentos para todos os efeitos legais, considerando-se, no seu cálculo,
os adicionais por tempo de serviço.
§ 2o - A gratificação a que alude o item II deste artigo será considerada,
desde logo, para fins de adicionais por tempo de serviço, incorporando-se
aos vencimentos, para todos os efeitos legais, após 1 (um) ano de efetivo
exercício no Regime Especial de Trabalho Policial.”
A Lei Complementar no 731, de 26 de outubro
de 1993, que dispõe sobre os vencimentos e vantagens pecuniárias dos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar estabelece o seguinte:
"Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o desta lei
complementar são as seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar,
de que trata o artigo 1o da Lei no 10.291, de 26 de novembro de 1968, e
gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que
trata o artigo 45 da Lei Complementar no 207, de 5 de janeiro de 1979,
calculadas em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento, fixado na forma do artigo 2o desta lei complementar”
Tem-se, portanto, que o Regime Especial de
Trabalho Policial - RETP, foi instituído pela Lei no 10.291/68 e, desde a edição
das leis e decreto que o regulamentaram, vem sendo pago aos servidores da
Polícia Militar mediante cálculo de sua incorporação, nos termos do disposto no
art. 133, da Constituição Estadual e do art. 1o, caput, do Decreto no 35.200/92.
O citado inciso I, do art. 3o, esclareceu que a
gratificação pela sujeição ao RETP é vantagem pecuniária que deve ser
calculada em 100% do valor do respectivo padrão de vencimento. Desse modo,
as verbas que estão incorporadas ao padrão de vencimentos e que não trazem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
6
em si, o risco de repique devem compor a base de cálculo do RETP, sendo essa
a interpretação que prevaleceu até a edição da portaria.
Por sua vez, a Portaria CMTG PM1-4/02/11,
editada em 01 de junho de 2011, alterou situação legalmente consolidada,
dispondo da seguinte forma:
“1. A Diretoria de Finanças e Patrimônio, através do Centro Integrado de
Apoio Financeiro, deverá obedecer rigorosamente o disposto no Parecer
PA-25/2011, recompondo a fórmula de cálculo do adicional de função
denominado RETP, de forma que o valor corresponda exclusivamente a
100% (cem por cento) do respectivo padrão de vencimento fixado em lei.”.
Portanto, ao excluir a verba incorporada do
cálculo da gratificação, a Portaria CMTG PM1-4/02/11 extrapolou seu poder
regulamentar e acabou limitando direitos previamente instituídos por lei aos
policiais militares, norma que lhe é superior, em afronta à hierarquia das leis.
Implicou, ainda, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e
proventos, razão pela qual não pode prevalecer.
Aliás, a matéria não é nova e já foi examinada
inúmeras vezes por esta Egrégia Corte de Justiça, inclusive recentemente,
consoante se infere da ementa dos seguintes venerandos arestos:
“APELAÇÃO Servidor Público Estadual Policial Militar RETP Portaria do
CMTG PM 1-4/02/11, editada em 01-06-2011 Pretensão de ser afastada a
aplicação da citada Portaria, porquanto sustentam que modificou a forma
de cálculo do Regime Especial de Trabalho (RETP), excluindo as verbas
incorporadas na base de cálculo do (RETP) Improcedência da ação
Irresignação Cabimento Ato normativo inferior que não pode modificar
previsão legal Situação que está consolidada e conforme a Constituição
Estadual. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido” (Apelação Cível no 1057100-67.2019.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 08/07/2020).
“APELAÇÃO. Pensionistas de policiais militares. Insurgência contra a Portaria
CMTG PM1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do RETP. Pretensão
ao restabelecimento do método anteriormente adotado. Admissibilidade.
Portaria que não pode alterar base de cálculo de verba componente de
vencimentos já consolidada e conforme a Constituição Estadual. Afronta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
7
segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Inteligência do art.
133, da Constituição Estadual, do art. 6o, do Decreto no 35.200/92, do art. 3o,
I, da LCE no 731/93, e do art. 10, I, da Lei no 10.177/98. Precedentes. Recurso
provido” (Apelação Cível no 1057075-54.2019.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 26/06/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA Policiais Militares. Pretensão à anulação da
Portaria CMTG PM 1-4/02/11 e à manutenção do cálculo do Regime
Especial de Trabalho (REPT) na forma em que realizado antes da edição do
ato administrativo ordinatório. Possibilidade. A alteração do cálculo da
gratificação, já consolidado pela Administração, por meio da edição de
portaria, atenta à segurança jurídica e viola o princípio da irredutibilidade
dos vencimentos. Inteligência do artigo 133 da Constituição Estadual, do
artigo 6o do Decreto Estadual no 35.200/92 e do artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 731/93. Exame da jurisprudência. Decadência
não configurada. Sentença reformada para conceder a segurança.
RECURSO PROVIDO” (Apelação Cível no 1061986-12.2019.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 08/06/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO DE RECÁLCULO DE RETP -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que
modificou o método de cálculo do RETP. - Pretensão de restabelecimento
do método anteriormente adotado
Admissibilidade - Portaria que não
pode alterar base de cálculo de verba componente de vencimentos já
consolidada e conforme a Constituição Estadual - Afronta à segurança
jurídica e à irredutibilidade de vencimentos - Precedentes Ratificação dos
fundamentos da sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP
- Sentença de procedência mantida
Recurso não provido”
(Apelação Cível no 1008684-11.2017.8.26.0224, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Ponte Neto, j. 21/11/19).
“APELAÇÃO - Mandado de segurança com pedido liminar - Policiais
militares - Alegação de que estão sujeitos ao RETP-Regime Geral de
Trabalho Policial, o qual estabelece gratificação correspondente a 100%
dos ganhos funcionais, ou seja, a remuneração padrão, mais as vantagens
incorporadas, assim, tornando-se ineficaz a Portaria CMTG PM1-4/02/11, de
01.06.2011
Extinto o processo sem resolução de mérito - Recurso dos
impetrantes objetivando a inversão do julgado
Admissibilidade -
Inteligência da Lei estadual no 10.177/98 - Portaria CMTG PM1-4/02/11, que
afronta a segurança jurídica e viola o princípio da irredutibilidade de
vencimentos, pois reduziu a base de cálculo do RETP - Ato normativo inferior
que não pode modificar previsão legal - Aplicação do artigo 1.013, § 3o do
CPC - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do
Colendo STF - Sentença que julgou extinto o processo, reformada Recurso
dos impetrantes, provido” (Apelação Cível no 1013867-59.2015.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 10/05/16).
"APELAÇÃO Servidores públicos Mandado de segurança impetrado contra
ato do Comandante Geral da Polícia Militar Portaria CMTG PM 1-4/02/11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070504-88.2019.8.26.0053 -Voto no 30.138
8
que alterou a forma de cálculo de incorporação da vantagem pecuniária
denominada Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) Mandado de
segurança coletivo que não impede a impetração de ação individual
Preliminar afastada Inocorrência da decadência por se tratar de violação à
direito ao recebimento de prestações sucessivas Eficácia plena do art. 133,
da Constituição Estadual Norma infraconstitucional que regulamente a
disposição constitucional não tem o condão de restringir os direitos lá
previstos
Superioridade
hierárquica
da
norma
constitucional
Inaplicabilidade, ao caso, das disposições da Lei Complementar no 731/93,
no que tange à forma de cálculo do RETP Manutenção da forma de
cálculo nos termos do disposto na Constituição Estadual Sentença mantida
Preliminar afastada e recurso desprovido" (Apelação Cível no
0021382-07.2011.8.26.0053. 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Moreira
de Carvalho, j. 15/08/12).
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença apelada, afastar a decadência e conceder a
segurança nos termos pleiteados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator